Tribunal: TCU
Processo: 008.676/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1952/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades nas Concorrências RFB/SRRF09-001/2023 e RFB/SRRF10-001/2023, sendo a primeira referente à permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em porto seco a ser instalado em Foz do Iguaçu/PR; e a segunda concernente à concessão de serviço público, precedida de execução de obra pública, para prestação de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em portos secos de fronteira instalados nos municípios de Uruguaiana, Jaguarão e Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem conhecer da representação e, no mérito, declarar a sua improcedência, tendo em vista que os esclarecimentos trazidos aos autos pelas unidades jurisdicionadas foram suficientes para elidir os indícios de irregularidades apontados pelo denunciante (peças 80 e 81); considerando que esses pareceres também sugerem o indeferimento do pedido de habilitação do denunciante como parte interessada no processo, uma vez que não restou demonstrada razão legítima para permitir a sua intervenção no feito; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234 e 235, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre estes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; indeferir o pedido de habilitação do denunciante como parte interessada no presente processo; informar a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal, a Superintendência da Receita Federal do Brasil na 10a Região Fiscal e o denunciante acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.676/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 020.928/2023-8 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região Fiscal; Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região Fiscal. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Carlos Eduardo Guimarães Araújo (22978/OAB-BA), representando o denunciante. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.